Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O eventual descumprimento na prestação do serviço público de distribuição energia elétrica, nos padrões contratual e estatutariamente previstos, de qualidade e confiança, deve, em regra, ser aferido com base na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF), por se tratar de dever específico de agir e, assim, haverá o dever de indenizar, desde que constatada a existência do dano e do nexo de causalidade entre este e a atuação da empresa comissionária
2. Atestado que a descarga elétrica ocorreu em consequência de raio que caiu nas dependências do condomínio segurado, resta afastado o nexo de causalidade, e não configurada a falha na prestação de serviços, o que exclui a responsabilidade da companhia pela reparação dos danos.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.